Tribunal: TJPA
Processo: 0817553-13.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817553-13.2021.8.14.0006

APELANTE: IZABEL JOANA DE OLIVEIRA TOTA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR NÃO EFETIVO. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA AO RPPS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA DO RPPS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Izabel Joana de Oliveira Tota, reformando sentença de improcedência para reconhecer o direito à pensão por morte em razão do falecimento do servidor Osvaldo Cesarino Souza da Silva, com efeitos retroativos à data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de pensão por morte pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual à dependente de servidor não estável; (ii) estabelecer se a ausência de migração e compensação entre regimes previdenciários obsta o reconhecimento do direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de união estável entre a autora e o servidor falecido, comprovada por escritura pública e demais provas constantes dos autos, configura vínculo de dependência previdenciária, apto à concessão de pensão por morte.

O servidor falecido mantinha vínculo estatutário com o Estado do Pará e recolheu, ao longo de mais de 21 anos, contribuições ao RPPS estadual, o que evidencia sua vinculação ao regime próprio, independentemente da estabilidade no cargo.

A ausência de repasse das contribuições ao RGPS e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do INSS afastam a competência do regime geral para a concessão do benefício e confirmam a responsabilidade do RPPS.

A atuação omissiva da Administração, ao manter as contribuições no RPPS por mais de duas décadas, gera legítima expectativa de cobertura previdenciária, sendo vedado à autarquia negar o benefício com fundamento em interpretação restritiva da norma, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito à aposentadoria ou pensão por morte pelo RPPS a servidores temporários que contribuíram de forma exclusiva ao regime próprio, mesmo na ausência de compensação com o RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor não efetivo que contribuiu exclusivamente para o RPPS estadual faz jus à concessão de pensão por morte pelo regime próprio, ainda que o óbito tenha ocorrido após a vigência da LC nº 125/2019.

A atuação estatal que gera legítima expectativa de cobertura previdenciária impõe a observância dos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 13; LC/PA nº 039/2002, art. 98-A, incluído pela LC/PA nº 125/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt em AI nº 0811833-83.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; TJPA, AC nº 0010384-40.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 17.03.2025; STF, Rcl nº 25.240/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0817553-13.2021.8.14.0006

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

AGRAVADA:
IZABEL JOANA DE OLIVEIRA TOTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de IZABEL JOANA DE OLIVEIRA TOTA, reformando a sentença de improcedência e determinando a implantação de pensão por morte com efeitos retroativos à data do óbito do servidor OSVALDO CESARINO SOUZA DA SILVA.

O recorrente sustenta que o servidor falecido não preenchia os requisitos da Lei Complementar Estadual nº 125/2019, tendo em vista que o óbito ocorreu após sua vigência e não estaria caracterizado o direito da autora ao benefício no âmbito do RPPS. Nesse sentido, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada e declarar a ausência do direito pretendido.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id. 25818713)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A decisão monocrática atacada examinou com acuidade os elementos constantes dos autos, concluindo que restou plenamente demonstrada a existência de união estável entre a autora e o falecido servidor, por mais de 28 anos, nos termos da escritura pública e demais provas colacionadas (id. 17797399).

Também se verifica que o servidor, à época de seu falecimento, mantinha vínculo com o Estado do Pará como estatutário não estável, com registro de contribuição previdenciária para o RPPS estadual, conforme documentos de contracheque, carteira do IASEP e certidão do Governo do Estado (id. 17797395, págs. 8, 10 e 16).

Importante frisar que o Estado do Pará, por suas autarquias, promoveu ao longo de anos a arrecadação previdenciária sobre a remuneração do servidor falecido, o que configura inequívoco reconhecimento da vinculação ao RPPS. Não é lícito à Administração Pública contradizer sua própria conduta pretérita, mormente quando dela resultou expectativa legítima de cobertura previdenciária.

Nesse passo, entendo plausível adotar o procedimento da norma insculpida no art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019,
in verbis:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019
)

É evidente a ausência de repasse das contribuições ao Regime Geral de Previdência Social. A negativa do benefício pelo INSS, aliada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do referido órgão em processo que tramitou na Justiça Federal (ID 17797412), corrobora a tese da autora no sentido de que a competência para concessão da pensão por morte é do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), afastando-se, assim, a incidência do regime geral.

Destaco trecho da sentença extraída no processo nº 1038167-09.2021.4.01.3900, que tramitou perante a 12ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJPA:

“(...)

Conforme documentos juntados pela autora, consta certidão emitida pelo Governo do Estado do Pará que informa que o falecido é servidor estatutário, carteira do IASEP (Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará), comprovante de pagamento que registra como servidor estatutário e com recolhimento ao FINANPREV
.

Tais documentos possibilitam inferir pela existência do vínculo estatutário do autor com o Estado do Pará, bem como com o IGEPREV
. (...)

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do INSS e, por conseguinte, em face da incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa, declaro extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, primeira figura, do CPC.”

Por sua vez, a alegada ausência de um dos requisitos previstos no art. 98-A da LC 125/2019 — no caso, a ocorrência do óbito após sua vigência — não pode ser invocada pelo Estado como óbice absoluto, sob pena de violação ao princípio da confiança legítima e ao postulado da boa-fé administrativa, especialmente quando o servidor contribuiu regularmente por mais de 21 anos (id. 17797395, pág. 26) e não obteve proteção previdenciária do RGPS.

Em sede jurisprudencial, o posicionamento desta Corte de Justiça é no sentido de que o servidor, ainda que não estável, mas que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, como no caso dos autos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DEPENDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE CONTRIBUIU POR 29 (VINTE E NOVE ANOS) PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tenha sido acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13, implicando ao servidor ocupante de cargo temporário a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso em tela, o servidor falecido era vinculado e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional, ao longo de 29 (vinte e nove anos) de serviços prestados.

2. Certo que cabia ao IGEPREV a vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório que realizava e pela destinação das contribuições, não havendo comprovação de que houve compensação financeira ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) impõe-se o reconhecimento da obrigação ao IGEPREV para pagar a pensão por morte em face da cônjuge do servidor falecido.

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811833-83.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO À APOSENTADORIA PELO RPPS. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e reconheceu o direito da servidora temporária à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sob fundamento de que contribuiu exclusivamente para esse regime durante toda sua vida funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a servidora temporária, que contribuiu para o RPPS estadual sem que houvesse compensação previdenciária com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tem direito à aposentadoria pelo RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar na Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, reconheceu a possibilidade de aposentadoria pelo RPPS de servidores não estáveis que contribuíram exclusivamente para esse regime, sem compensação previdenciária com o RGPS.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que servidores que contribuíram longamente para o RPPS, sem migração para o RGPS e sem compensação entre os regimes, fazem jus à aposentadoria pelo RPPS, em observância aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

5. O erro da Administração ao manter as contribuições da servidora no RPPS não pode ser corrigido em prejuízo da aposentadoria já concedida, pois o dever de fiscalização e correção cabe a administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário que contribuiu exclusivamente para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sem que tenha havido compensação previdenciária com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tem direito à aposentadoria pelo RPPS.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 25.240/PA; TJPA, APL nº 0829738-76.2018.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010384-40.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24339742, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025